Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017586-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (AGRAVANTE), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

MARCOS TIRLONI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO COMERCIAL EM GRÃOS DE MILHO A GRANEL A PREÇO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGADA EXISTÊNCIA DE UM CRÉDITO CONTRATUAL DA EXCIPIENTE PARA COM O EXEQUENTE – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO

– CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA CONFIRMAÇÃO PELA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A
exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independentemente de qualquer prova. Não se admite exceção de pré-executividade se os fatos defensivos alegados – ou seja, a existência de créditos contratuais com o débito exequendo – dependem de dilação probatória.

Ademais,
havendo embargos à execução em curso, manejado contra o mesmo feito executivo, ao qual foi conferido efeito suspensivo, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/15, inatacável a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sobretudo quando a matéria defensiva nela encetada demandar confirmação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

MARCOS TIRLONI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.

1008369-13.2021.8.11.0045 ajuizada por
MARCOS TIRLONI
, rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposta pela ora agravante.

Narra a parte recorrente que o credor agravado ajuizou a execução originária objetivando receber o valor de R$1.309.461,07, correspondente ao suposto descumprimento, pelo adquirente excipiente, ora recorrente, do
Contrato de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a Granel Fixo n. 405
, pelo qual deveria ter entregado 10.000 sacas de 60 Kg de milho (
600.000kg)
.

Afirma
que, no entanto, além do contrato que embasa a execução promovida pelo produtor agravado (Contrato n. 405), o recorrente firmou com este outros três contratos de compra de sacas de milho para a revenda do produto nos mercados interno/externo – sendo o
(i)

Contrato n. 319
, firmado em 10/09/2020 para a aquisição de
10.000 sacas
de milho comercial, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021;
(ii)

Contrato n. 332
, firmado em 10/09/2020, para a aquisição de
30.000 sacas
de milho comercial, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021; e
(iii) Contrato n. 244
, firmado em 03/07/2020, para a aquisição de
10.000 sacas
de milho comercial, a serem entregues entre 01/06/2021 a 30/07/2021 –, os quais não teriam sido entregues pelo mencionado produtor.

Alega que o produto vendido e não entregue pelo exequente excepto corresponde a
50.000 sacas
de milho comercial de 60Kg, de maneira que a agravante procedeu à compensação do seu crédito relativo a tais produtos com o crédito do produtor recorrido, objeto da execução originária, tal como lhe permitiam as
cláusulas 7ª
e
15ª
constantes de todos os contratos mencionados, o que se trata, aliás, de uma prática comum nesse mercado, de conhecimento do embargado, o qual se trata de um agricultor experiente no ramo.

Ressalta que, a despeito de o julgador singular ter rejeitado a
Exceção de Pré-executividade
sob o fundamento de que a matéria discutida depende de dilação probatória, tornando-se defeso o seu manejo como fito de debater certeza, liquidez e exigibilidade do título que deu origem ao objeto da presente execução, certo seria que, além de o não preenchimento do pressuposto de exigibilidade ser cristalina, o credor agravado não juntou qualquer prova de que honrou sua contraprestação, tendo, ao contrário, confessado sua inadimplência em relação aos citados contratos de ns. 319, 244 e 332, o que enseja a aplicabilidade do art.787 do CPC/15 e art.476 do CC/2002 ao caso dos autos.

Conclui, no mais, afirmando que a execução impugnada via
exceptio
carece dos pressupostos de validade, sendo nula nos termos dos artigos 783 e 803, ambos do CPC/15, devendo, pois, ser declarada sua extinção.

Informações do juízo singular no ID. n. 178469859.

Contrarrazões no ID. n. 179841197, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos executivos, em 10/05/2021 as partes firmada o
Contrato de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a Granel Fixo
n. 405, pelo qual o exequente se obrigou a entregar a executada, ora agravante, no interregno compreendido entre 01/06/2021 e 10/07/2021, o volume de 10.000 (dez mil) sacas de milho, ao preço pré-ajusto de R$78,00 por saca, totalizando a importância de R$780.000,00, como pagamento previsto para 15/08/2021
.

Ainda segundo consta, entregue o produto ajustado, o adquirente agravado deixou de pagar o preço ajustado, pelo que o produtor credor ajuizou a ação executiva de origem postulando o recebimento da importância de R$1.309.461,07, já incluídos os valores dos juros, correção monetária e multas contratuais.

Citada, a executada, além de opor embargos à execução, manejou
Exceção de Pré-executividade
pugnando pela extinção do feito executivo ao argumento de que não efetuou o pagamento de do referido contrato propositalmente porque resolveu se valer das prerrogativas que lhe foram conferidas pelas

cláusulas 7ª
e
15ª
dos
Contratos de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a Granel Fixo
ns.
319, 244 e 332, anteriores – através dos quais o produtor exequente se comprometera a entregar
50.000 sacas
de milho comercial de 60Kg, que não foram entregues a tempo e modo – o que ensejaria a aplicabilidade do art.787 do CPC/15 e art.476 do CC/2002 ao caso dos autos, para fins de compensação do débito exequendo com os seus créditos junto ao produtor exequente, inadimplente como os contratos anteriores.

No entanto, após ouvir o exequente agravado, o juízo singular rejeitou a
exceptio
sob o fundamento de que
“a matéria suscitada depende de dilação probatória, tornando-se defeso à executada utilizar-se da exceção de pré-executividade para discussão certeza, liquidez e exigibilidade do título que deu origem ao objeto da presente execução.”
(ID. n. 122487846 - Pág. 4)

Inconformado, se volta a excipiente executada contra a rejeição de seus pedidos defensivos pelas razões expostas no relato.

No entanto, não há como acolher a tese recursal.

Isto porque, logo após a oposição da
exceptio
– a qual foi rejeitada pela decisão agravada – a executada opôs os
Embargos à Execução
n. 1009100-09.2021.8.11.0045, na qual postulou a concessão de efeito suspensivo, que foi incialmente
indeferido pelo juízo
a quo
.

No entanto, contra tal decisão proferida nos embargos à execução, a ora agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1001876-24.2022.8.11.0000, sendo que,
mediante a redução garantia imobiliária ofertada a termo, este Colegiado deu provimento ao citado recurso para suspender
provisoriamente o curso da Execução n.
1008369-13.2021.8.11.0045, até o julgamento dos
Embargos à Execução
(Proc. n. 1009100-09.2021.8.11.0045)
, sendo que o referido aresto restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO COMERCIAL EM GRÃOS A GRANEL A PREÇO FIXO) – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE EMBARGANTE DO PRODUTO (MILHO) EFETIVAMENTE ENTREGUE PELO ALIENANTE – PLAUSIBILIDADE DA MATÉRIA DEFENSIVA – EXISTÊNCIA DE UM CRÉDITO DA EMBARGANTE JUNTO AO EMBARGADO - OUTRAS OPERAÇÕES ANÁLOGAS DE VALOR SUPERIOR AO EXEQUENDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AUTORIZANDO DESDE LOGO A COMPENSAÇÃO DE VALORES – GARANTIA DE CAUÇÃO IMOBILIÁRIA OFERTADA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do caput do art.421-A do CC/2002, se o executado embargante é credor do exequente em valor superior ao exequendo, em decorrência de contratos análogos nos quais existem cláusulas autorizativas de compensações de créditos com operações diversas havidas entre as mesmas partes – como a que embasa a execução – há probabilidade do direito na pretensão defensiva a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução na forma do §1º do art.918 do CPC/15, mormente se devidamente garantida a execução por caução imobiliária idônea.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1001876-24.2022.8.11.0000, j. em 13/04/2022, publ. no DJE 19/04/2022)

Logo, ao optar pela oposição dos embargos à execução, a executada, ora agravante, praticamente abordou a tese da exceção de pré-executividade.

E nem poderia ser diferente.

Isso porque, conforme cediço,
“a
exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova. Não se admite exceção de pré-executividade se os fatos alegados dependem de dilação probatória.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0023373-97.2011.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/05/2011, publ. no DJE 26/05/2011)

Na hipótese dos autos, é bem verdade que este colegiado reconheceu a plausibilidade básica das teses defensivas da executada pois que,
mesmo que a empresa tenha reconhecido que não notificou o produtor embargado acerca da compensação de seus créditos com o débito exequendo, certo é que as cópias dos
contratos n. 319
,
332
e
224
, contemporâneos ao contrato exequendo, demonstram que a parte recorrente é, de fato, credora de pelo menos 50.000 sacas de milho comercial.

E, nesse viés, também é certo que a
cláusula 15ª
, cuja redação é reprisada nos três contratos, estabelece a possibilidade, previamente autorizada de forma irretratável e irrevogável, de compensação de créditos, ainda que relativos a outras operações havidas entre as partes. Senão vejamos:

No entanto, não é menos verdade que essa plausibilidade do direito da executada necessita ser confirmada pelo conjunto probatório, o que não é possível através do processamento da
exceção de pré-executividade
.

Isso porque, para cogitar a compensação do débito exequendo com um crédito contratual da executada para com a exequente, mister que a agravante demonstre no curso da instrução processual que cumpriu sua contraprestação nos
contratos n. 319
,
332
e
224
– cujas sacas de milho não foram entregues pelo produtor recorrido – pagando o preço previamente ajustado, ou que, no caso de não ter pago o preço da commodity adquirida, que comprove, no mínimo, que os possíveis encargos compensatórios pelo inadimplemento da parte adversa quanto à entrega dos produtos relacionados nos mencionados contratos tenham valor igual ou que suplantem o valor da dívida sob execução.

Afinal, não se pode querer compensar um débito pelo qual se é demandado com um crédito que, de início, é potencial, porém meramente hipotético.

Assim, havendo embargos à execução em curso, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/15, inatacável a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sobretudo quando a matéria defensiva nela encetada demanda dilação probatória.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023